Tribunal: CARF
Processo: 15586.000893/2009-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000893/2009-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.369 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
UNIENG - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/04/2005
PRELIMINAR. JULGAMENTO CONJUNTO DOS FEITOS.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária
acessória vinculada à obrigação principal, deve ser replicado, no julgamento do
processo relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do
julgamento do processo atinente ao descumprimento da obrigação tributária
principal, que se constitui em questão antecedente ao dever instrumental.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO IN NATURA. NÃO INCIDÊNCIA DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
INSCRIÇÃO
NO
PAT.
DESNECESSIDADE.
Não há falar na incidência de contribuição previdenciária quando pago in
natura, esteja ou não a empresa inscrita no PAT.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DEIXAR DE PRESTAR INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS
NECESSÁRIOS À FISCALIZAÇÃO. CFL 35.
Constitui infração deixar a empresa de prestar todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de interesse da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
na forma por ela estabelecida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000893/2009-73
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.369 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000893/2009-73

Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão (fls. 153 a 155), que julgou a
impugnação improcedente e o crédito constituído por meio do Auto de Infração DEBCAD no
37.221.236-0 (fls. 2), emitido em 26/08/2009, no valor de R$ 26.583,32, por ter a empresa
deixado de prestar documentos e informações solicitados pela fiscalização (CFL 35).
A DRJ julgou a impugnação improcedente em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 26/08/2009
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO APRESENTAÇÃO
DE INFORMAÇÕES À FISCALIZAÇÃO.
A empresa incorre em infração à legislação previdenciária e descumpre obrigação
acessória ao deixar de prestar à Fiscalização Previdenciária todas informações
cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma, bem como os esclarecimentos
necessários a fiscalização.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado da decisão em 09/12/2009 (fl. 157) e apresentou
recurso voluntário em 08/01/2010 (fls. 158 a 162) sustentando: a) retroatividade benigna; b) não
incidência de contribuição previdenciária sobre a alimentação fornecida in natura e ausência do
dever de informar tais valores e; c) relevação da penalidade.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Preliminar de julgamento
Em decorrência do Mandado de Procedimento Fiscal no 07201000.2009.00224
foram lavrados 11 Autos de Infração em face da contribuinte tendo como fato gerador o
fornecimento de alimentação in natura.
Autos de Infração de Obrigação Principal – AIOP
Processo
DEBCAD
Contribuições
Código
Período
Valor lançado
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.369 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000893/2009-73

lançadas
levantamento
(R$)
15586.000897/2009-51
37.221.240-9
Parte
segurados
AL
01/2005 a
04/2005
33.772,90
15586.000898/2009-04
37.221.241-7
Parte patronal
AL
01/2005 a
04/2005
97.097,06
15586.000899/2009-41
37.221.242-5
Terceiros
AL
01/2005 a
04/2005
19.135,53
15586.000900/2009-37
37.221.243-3
Patronal
DIF + DEC
01/2005 a
01/2006
88.791,75
15586.000901/2009-81
37.221.244-1
Parte
segurados
DEC
12/2005 a
12/2005
23.519,00
15586.000902/2009-26
37.221.245-0
Terceiros
DEC
12/2005 a
12/2005
12.741,95
Autos de Infração de Obrigação Acessória – AIOA
Processo
DEBCAD
Infração
CFL
Valor
lançado (R$)
15586.000892/2009-29
37.221.235-2
Deixar de preparar as folhas de
pagamento dos segurados
30
2.658,36
15586.000893/2009-73
37.221.236-0
Deixar de prestar à SRFB todas as
informações
35
26.583,32
15586.000894/2009-18
37.221.237-9
Apresentar GFIP com incorreções ou
omissões
78
6.570,00
15586.000895/2009-62
37.221.238-7
Deixar a empresa cedente de mão-de-
obra de destacar 11% do valor bruto da
nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços
37
2.658,36
15586.000896/2009-15
37.221.239-5
Deixar de arrecadas as contribuições
dos empregados a seu serviço
59
2.658,36
A recorrente sustenta que os valores pagos a título de PAT – Programa de
Alimentação ao Trabalhador não compõem a base de cálculo das contribuições à seguridade
social porque não têm natureza salarial e, por isso, não deve ser mantida a autuação.
O p ág f d 9o, ín “c”, d 28 d L no 8 212/91 nc n s v b s
que não integram o salário de contribuição aquelas recebidas a título de parcela in natura, de
acordo com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e da
Previdência Social.
O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a situação em comento, consolidou o
n nd m n d qu “No que concerne ao auxílio alimentação, não há falar na incidência de
contribuição previdenciária quando pago in natura, esteja ou não a empresa inscrita no PAT”
(AgInt no REsp 1644637/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 21/11/2017).
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.369 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000893/2009-73

Com base neste entendimento, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
editou o Ato Declaratório n° 03/2011, publicado no Diário Oficial da União (DOU) de
22/12/2011, com fundamento no Parecer PGFN/CRJ no 2117/2011, aprovado pelo Ministro da
Fazenda, autorizando a dispensa de apresentação de contestação e de interposição de recursos,
“n s çõ s jud c s qu v s m b d c çã d qu s b p g m n in natura do
auxílio-alimentação não há incidência de contribuição previdenciária, independentemente de
nsc çã n PAT” O entendimento encontra-se consolidado no âmbito do CARF:
ALIMENTAÇÃO
IN
NATURA.
ISENÇÃO.
INSCRIÇÃO
NO
PAT.
DESNECESSIDADE.
Não integram o salário-de-contribuição os valores relativos a alimentação in natura
fornecida aos segurados empregados, ainda que a empresa não esteja inscrita no
Programa de alimentação do Trabalhador - PAT.
(Acórdão no 2402-008.707, Relator Conselheiro Marcio Augusto Sekeff Sallem,
Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção, Sessão de 09/07/2020,
Publicado em 07/08/2020).
Todavia, a infração relativa à empresa deixar de prestar todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, na forma por ela estabelecida subsiste ainda que as verbas pagas a título
de alimentação in natura (a obrigação principal) não se constituam em base de cálculo das
contribuições previdenciárias.
Trata-se, portanto, de obrigação acessória que não está vinculada à obrigação
principal.
2. Da obrigação acessória
Através do Auto de Infração DEBCAD no 37.221.236-0 (fls. 2), emitido em
26/08/2009, foi constituído crédito tributário no valor de R$ 26.583,32, sob o fundamento de ter
a empresa deixado de prestar todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis (CFL 35),
infringindo os arts. 32, III, da Lei no 8.212/91; 8o da Lei no 10.666/2003; 225, III e § 22, do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
Consta no Relatório Fiscal que a contribuinte deixou de apresentar a relação dos
funcionários que receberam valores relativos à alimentação no período de 01/05 a 04/05 (fl.
115):
Apesar de intimada, através do Termo de intimação Fiscal n° 03, a empresa não
apresentou a relação dos funcionários da Matriz e filial 0004 -72 que receberam valores
relativos a alimentação no período de 01/05 a 04/05. A empresa atendendo o solicitado
esclarece por escrito (documento anexo) que não tinha condições de fornecer a
documentação, tendo em vista que a alimentação fornecida aos empregados era paga
diretamente ao fornecedor, não tendo como fornecer a listagem individualizada por
funcionários que receberam valores relativos à alimentação.
A recorrente alega a ausência de infração à legislação previdenciária porque não
tem o dever de informá-los por não serem fatos geradores de contribuição previdenciária.
No entanto, o presente caso versa sobre a infração relativa à empresa deixar de
prestar todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, na forma por ela estabelecida. Como dito, a infração subsiste ainda
que as verbas pagas a título de alimentação in natura não se constituam em base de cálculo das
contribuições previdenciárias.
Portanto, melhor sorte não assiste à recorrente.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.369 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000893/2009-73

3. Retroatividade benigna
De acordo com o art. 225, inciso IV, do RPS, a empresa é obrigada a informar,
mensalmente, ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social, na forma por ele
estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos geradores de contribuição previdenciária e
outras informações de interesse daquele Instituto.
Estando, portanto, o responsável sujeito à penalidade administrativa de multa,
calculada na forma dos artigos 284, incisos I e II, do RPS e 32, inciso IV, § 5o, combinado com o
art. 92 da Lei n.° 8.212/91 (com valores atualizados pela Portaria MPS n.° 822/2005).
Tendo em vista as alterações com relação às multas de mora, de oficio e
decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias relacionadas à GFIP, promovidas
inicialmente pela Medida Provisória n° 449, de 3 de dezembro de 2008, posteriormente
convertida na Lei n° 11.941/2009, nos arts. 32 e 35 da Lei n° 8.212/91, aos quais foram
acrescentados os arts. 32-A e 35-A, e considerando o disposto no artigo 106, II, "c", do CTN, a
nova legislação, se mais benéfica ao contribuinte, poderá ser aplicada retroativamente aos
processos não definitivamente julgados.
As alterações promovidas pela MP no 449/2008 não se aplicam ao
descumprimento da obrigação acessória consistente em apresentar à fiscalização as informações
cadastrais, financeiras e contábeis solicitadas.
Portanto, sem razão a recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital